Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002761-20.2009.8.07.0001 RECORRENTE: NATANICE SILVA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral pleiteado decorreu de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. II. Sem a comprovação de defeito na prestação dos serviços médico-hospitalares e da relação de causalidade com o dano verificado não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado. III. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus à indenização por danos morais em face da comprovação do nexo causal entre a conduta do ora recorrido com o suposto dano por ela experimentado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (Resp. 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: “A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular” RE 662405 / AL, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 13/08/2020. No mesmo sentido: ARE 1319305 AgR / SC, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1309988 AgR/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027